Tribunal: STF
Processo: RHC 57691
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE PROVA. CRIME FALIMENTAR. - A COMPLEXIDADE
DOS FATOS E DAS PROVAS A DESLINDAR NÃO PERMITE A OPORTUNIDADE DE
TRATO NA VIA EXCEPCIONAL DO HABEAS CORPUS. TANTO O ASSEGURAMENTO DA
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, COMO A SIGNIFICAÇÃO DA PERICIA NO
CONTEXTO DA AÇÃO PENAL DEPENDEM, NECESSARIAMENTE NO CASO, DO PRÓPRIO
DESDOBRAMENTO DO PROCESSO PARA QUE SE ALCANCEM AS PRETENDIDAS
EVIDENCIAS. RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.